Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56803169, o exequente informa que resta pendente de homologação os cálculos referentes às substituídas anuentes VERA AUGUSTA SIMAO DO AMARAL e VERA LUCIA DE ALMEIDA. Assiste razão ao exequente. Os cálculos das anuentes foram elaborados no ID: 27477282. Intimadas, as partes anuíram com os valores (ID: 29576833 e 29925347). Afere-se que as planilhas foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 26899122. Ademais, ausente qualquer objeção as quantias apuradas. No que tange ao modo de pagamento do crédito, VERA AUGUSTA SIMAO DO AMARAL e VERA LUCIA DE ALMEIDA, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatórios (ID: 22331346 e 20002060). Os EE n. 0002033-16.2008.807.0000 (2008.00.2.002033-3) transitaram em julgado em 14/10/2009. Diante do exposto, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação quanto aos anuentes, homologo os cálculos de ID: 27477282 e determino a expedição dos devidos precatórios em favor do VERA AUGUSTA SIMAO DO AMARAL e VERA LUCIA DE ALMEIDA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 9700546. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Registro, por fim, que foram expedidas RPV em favor de VERA LÚCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, VERA LÚCIA GOMES CHAVES, VERÁ LÚCIA GOMES DA SILVA, VERA LÚCIA OLIVEIRA CRISOSTOMO e VERA LÚCIA RIBEIRO BEZERRA e que até o momento não há notícia de pagamento. Compulsando os autos, verifica-se que pende de apreciação o pedido de habilitação de SUSIE AMORIM DE OLIVEIRA como terceira interessada (ID: 22381088). Expedidos os precatórios de VERA AUGUSTA SIMAO DO AMARAL e VERA LUCIA DE ALMEIDA, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de ID: 22381088. Brasília, 20 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador